Tribunal: STF
Processo: RE 69507
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
1. NA FASE PRELIMINAR DE CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
SE REEXAMINA PROVA (SÚMULA, VERBETE 279). 2. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PELO FUNDAMENTO DE DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, O
RECORRENTE DEVE CUMPRIR O QUE EXIGE O VERBETE 291 DA SÚMULA DO STF.